Tribunal: TJSP
Processo: 1055178-93.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26. Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Segurança concedida. Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1055178-93.2016.8.26.0053; Relator (a): Jarbas Gomes; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Jarbas Gomes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual. Investigador de Polícia. Aposentadoria integral e com paridade. Direito líquido e certo à paridade e a integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no 41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público estadual. Investigador de Polícia. Aposentadoria integral e com paridade. Direito líquido e certo à paridade e a integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda Constitucional no 41/03. Observância da Lei Complementar no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08. Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26. Julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Tema 21. Segurança concedida. Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055178-93.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado PAULO SÉRGIO MANHOLETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso voluntário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.099/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária n° 1055178-93.2016.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelantes: São Paulo Previdência e Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Paulo Sérgio Manholetti
Interessado: Presidente da São Paulo Previdência
MANDADO DE SEGURANÇA – Servidor público
estadual. Investigador de Polícia. Aposentadoria integral e
com paridade. Direito líquido e certo à paridade e a
integralidade de proventos. Ingresso no serviço público em
data anterior às alterações levadas a efeito pela Emenda
Constitucional no 41/03. Observância da Lei Complementar
no 51/85 e da Lei Complementar Estadual no 1.062/08.
Posição sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, em
sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no
567.110/AC – Tema 26. Julgamento do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000
–
Tema
21.
Segurança
concedida. Manutenção.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por PAULO SÉRGIO MANHOLETTI contra ato do PRESIDENTE
DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, objetivando assegurar o direito
líquido e certo à aposentadoria especial com paridade e
integralidade de vencimentos.
A r. sentença de fls. 241-245, cujo relatório se
adota, concedeu, em parte, a segurança para determinar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade impetrada que o pedido de aposentadoria formulado
pelo impetrante seja analisado à luz dos requisitos da Lei
Complementar Federal no 51/85, com as alterações promovidas
pela Lei Complementar Federal no 114/2014, garantindo-lhe a
integralidade de vencimentos, com paridade ao cargo efetivo em
que se der a aposentadoria.
Há remessa necessária.
Inconformadas,
apelam
as
assistentes
litisconsorciais da autoridade administrativa apontada como
coatora, pleiteando a reforma do decisum (fls. 246-254).
O recurso, tempestivo e isento de preparo, foi
processado, sobrevindo as contrarrazões (fls. 259-282).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 322-324, opinou pelo desprovimento do recurso.
Em cumprimento à determinação proferida nos
autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0007951-21.2018.8.26.0000, suspendeu-se o andamento do feito (fl.
325).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
Em razão do julgamento dos embargos de
declaração no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (dígito 50000),
no qual a Colenda Turma Especial reconheceu a cessação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eficácia da ordem de suspensão dos processos individuais,
proferida quando da instauração do incidente, prossegue-se no
julgamento do feito.
Ao que se infere dos autos, a pretensão do
impetrante é assegurar o direito à aposentadoria como especial
nos termos da Lei Complementar no 51/85, com a respectiva
paridade e proventos integrais, em consonância com o disposto
no art. 40, §4o, inciso II, da Constituição Federal.
Pois bem.
A Lei Complementar no 51/85, que dispõe
sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do
artigo 40, § 4o, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
conferida pela Lei Complementar no 144/14, prevê:
“Art. 1o
O servidor público policial será
aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que
conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo
de natureza estritamente policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se
mulher”.
Da mesma forma, Lei Complementar Estadual
no 1.062/08 dispõe sobre requisitos e critérios para a concessão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria voluntária aos policiais civis do Estado de São
Paulo nos seguintes termos:
“Artigo 2o - Os policiais civis do Estado de São
Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.
Artigo 3o - Aos policiais que ingressaram na
carreira policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não
será exigido o requisito de idade, sujeitando-se apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição
previdenciária e do efetivo exercício em atividade
estritamente policial, previstos nos incisos II e III do
artigo 2o desta lei complementar”.
Os
documentos
juntados
com
a
inicial
permitem aferir que o impetrante, ora apelado, ingressou nos
quadros da Secretaria da Segurança Pública antes das alterações
conferidas pela Emenda Constitucional no 41/03 (fls. 38-39), o que
impede que sobre ele recaiam as restrições impostas pela novel
redação do texto constitucional.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em
sede de julgamento de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 567.110/AC – Tema 26, entendeu pela
concessão de aposentadoria especial a policiais civis nos termos
da Lei Complementar no 51/95:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o, INC. I, DA LEI
COMPLEMENTAR
N.
51/1985.
ADOÇÃO
DE
REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA
A
CONCESSÃO
DE
APOSENTADORIA
A
SERVIDORES
CUJAS
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A
INTEGRIDADE FÍSICA.
1.
Reiteração
do
posicionamento
assentado
no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção
do inc. I do art. 1O da Lei Complementar n. 51/1985
pela Constituição.
2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito
do Recorrido de se aposentar na forma especial
prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido
cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.
(Tribunal Pleno. Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. em
13.10.2010).
Outrossim, a Colenda Turma Especial desta
Egrégia Corte de Justiça, ao apreciar o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000, em sessão de
25.10.2019, relatado pelo I. Des. Bandeira Lins, fixou o
entendimento sobre a controvérsia:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Aposentadoria especial de policiais
civis. Integralidade de proventos e paridade. Art. 1o, II,
da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14;
LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da Constituição Federal
e Emendas Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05.
Afetação de recurso pelo STF (RE 1162672/SP - Tema no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.019). Incidente admitido em data anterior à afetação.
Precedência que afasta a aplicação do art. 976, §4o, do
CPC.
Requisito temporal diferenciado para a aposentadoria.
Previsão no art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de
estabelecimento
de
requisitos
distintos
para
a
aposentadoria de servidores sujeitos a risco ou a
condições de trabalho particularmente gravosas. Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de dezembro de 1985,
recepcionada pela Carta de 1988 (RE 567.110/AC Tema
no 26). Legislação do Estado de São Paulo que admite o
caráter perigoso e insalubre da atividade policial civil.
Prevalência da normativa federal sobre regramento
local quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
(artigo 6o, caput, da Emenda Constitucional no 41/03).
Conceito de aplicação obrigatória para os servidores
alcançados
pela
Emenda.
Afirmação
da
constitucionalidade de norma administrativa que
veicula acepção diversa insuficiente para que esta seja
oposta ao texto da Emenda à Constituição Federal, em
relação aos servidores que a promulgação desta
encontrou em atividade.
Paridade. Garantia que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a data de sua
publicação. Art. 4o da Emenda que impõe a paridade na
contribuição. Necessidade de que seja observada
também na retribuição. Restrições à disciplina fixada
pelo
Constituinte
Originário
que
comportam
interpretação também restritiva, de modo a preservar,
tanto quanto possível, as expectativas jurídicas que a
anterior lei terá criado aos beneficiários na formação
dos seus direitos . Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa, leva à
conclusão de que a lei que estipula os reajustes
destinados a preservar, em caráter permanente, o valor
real dos proventos de servidores é aquela que confere
reajuste aos vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de transição.
Integralidade e paridade que, asseguradas ao conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos servidores públicos ingressados até a data da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03, com
maior razão se estendem aos que exercem funções para
as quais o § 4o do art. 40 da Constituição Federal
admite requisitos de aposentadoria distintos.
Inauguração de nova discussão perante o Supremo
Tribunal Federal indicativa do reconhecimento, pelo
Pretório Excelso, de que as vicissitudes distintas a que
estes estão sujeitos podem dar azo à dispensa das
exigências temporais dirigidas aos demais servidores.
Aposentadoria dos policiais que não se revestiria de
caráter especial, nem os premuniria contra vicissitudes
a que a passagem do tempo os submete de modo mais
intenso
se
restasse
igualada,
justamente
no
preenchimento de requisitos de idade e tempo, às
demais aposentadorias. Dispensa desse preenchimento
que, no caso dos servidores alcançados pela Emenda no
41/03, é o único traço de especialidade a ser preservado.
Alteração constitucional que, promanada do Poder
Constituinte Derivado, "deve deixar substancialmente
idêntico o sistema originário da Constituição" .
Tese firmada: Para os policiais civis que se
encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos da Lei Complementar no 51/85 assegura o
direito à aposentadoria com proventos integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração do
servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes destes,
considerada
a
remuneração
dos
servidores
em
atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o e do
art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Caso concreto em que se nega provimento à remessa
necessária e ao apelo da Fazenda Pública.”
No mesmo sentido é a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça: Apelação no 1035678-70.2018.8.26.0053,
12a Câmara de Direito Público, rel. Des. SOUZA NERY, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29.7.2020; Apelação no 1068779-64.2019.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des.
REINALDO
MILUZZI,
j.
em
24.7.2020; Apelação no1036081-39.2018.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. PONTE NETO, j. em 25.7.2020; Apelação
no 1071064-30.2019.8.26.0053, 2a Câmara de Direito Público, rel.
Des. CARLOS VON ADAMEK, j. em 24.7.2020; Apelação no
1001906-48.2020.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, rel. Des.
ENCINAS
MANFRÉ,
j.
em
21.7.2020;
Apelação
no
1063428-47.2018.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, rel.
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j. em 10.7.2020; Apelação no
1053720-07.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des.
PAULO BARCELLOS GATTI, j. em 9.7.2020; Apelação no
1065664-35.2019.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, rel.
Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. em 2.7.2020;
Apelação no 1067655-46.2019.8.26.0053, 1a Câmara de Direito
Público, rel. Des. LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ, j.
2.7.2020.
Dever-se-á, ainda, oportunamente, observar
que a Constituição Federal, em seu artigo 40, § 1o, inciso III, faz
apenas alusão “ao cargo” e não “à classe”, mostrando-se
inadmissível conferir ao texto Constitucional interpretação
extensiva, de modo que se exige, tão-somente, que o servidor
cumpra com 10 anos de efetivo exercício no serviço público e
ocupe por 5 anos o cargo no qual se dará a aposentadoria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Curial, pois, a manutenção da r. sentença.
Isto posto, não se acolhe a remessa necessária e
nega-se provimento ao recurso voluntário.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator